Tribunal: TJMT
Processo: 1003944-83.2018.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1003944-83.2018.8.11.0000
EMBARGANTE: ANTONIO BELONI TRICHES
EMBARGADOS: ANTONIO BELONI TRICHES FILHO, MARIA ROSANE TRICHES, EDGAR TRICHES, MARIA IZABEL STAHLSCHMIDT TRICHES
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/15 - MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE PELO TEMA 988/STJ - MODULAÇÃO DOS EFEITOS - APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA PARA AS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PUBLICADAS APÓS 19.12.18 – OMISSÃO – NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA – EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003944-83.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR - CPF: 792.905.662-72 (ADVOGADO), ANTONIO BELONI TRICHES - CPF: 005.800.829-20 (EMBARGANTE), ZENI TEREZINHA BRANCO TRICHES - CPF: 567.165.751-20 (REPRESENTANTE), RONALDO CESARIO DA SILVA - CPF: 449.690.826-34 (ADVOGADO), ANTONIO BELONI TRICHES FILHO - CPF: 651.470.491-34 (EMBARGADO), MARIA ROSANE TRICHES - CPF: 480.473.091-53 (EMBARGADO), EDGAR TRICHES - CPF: 706.524.819-49 (EMBARGADO), MARIA IZABEL STAHLSCHMIDT TRICHES - CPF: 580.970.749-15 (EMBARGADO), RONALDO CESARIO DA SILVA - CPF: 449.690.826-34 (ADVOGADO), DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR - CPF: 792.905.662-72 (ADVOGADO), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO), CRISTIANO ALCIDES BASSO - CPF: 571.193.171-72 (ADVOGADO), JUSIANE REGINA BASSO - CPF: 990.540.351-53 (ADVOGADO), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/15 - MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE PELO TEMA 988/STJ - MODULAÇÃO DOS EFEITOS - APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA PARA AS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PUBLICADAS APÓS 19.12.18 – OMISSÃO – NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO

– IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1003944-83.2018.8.11.0000

EMBARGANTE: ANTONIO BELONI TRICHES

EMBARGADOS: ANTONIO BELONI TRICHES FILHO, MARIA ROSANE TRICHES, EDGAR TRICHES, MARIA IZABEL STAHLSCHMIDT TRICHES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
ANTONIO BELONI TRICHES
visando sanar suposta omissão no acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno e, por conseguinte, manteve a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, por manifesta inadmissibilidade.

O embargante aponta a ausência de manifestação
“a respeito da tese de que a decisão recorrida foi proferida em processo de inventário – parágrafo único do artigo 1.015 do NCPC (prestação de contas de caráter administrativo)”,
cuja hipótese entende ser aplicável aos autos, razão pela qual pugna pelo acolhimento dos declaratórios para que o agravo de instrumento interposto seja conhecido e, no mérito, provido.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual vício do acórdão de Id. 15273994, assim ementado:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CONHECIMENTO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/15 – MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE – TEMA 988/STJ – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA PARA AS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PUBLICADAS APÓS 19.12.18 – DECISÃO AGRAVADA ANTERIOR AO ACÓRDÃO DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, representativo da controvérsia [Tema 988], firmou a tese de que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação".

Estabeleceu-se, ainda, no dito julgamento, que a referida tese jurídica somente se aplicará às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do acórdão correspondente, que se deu em 19.12.18.

É de ser mantido o entendimento firmado na decisão monocrática acerca do cabimento do Agravo de Instrumento apenas nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do CPC/2015, uma vez que a decisão agravada, é anterior à publicação do acórdão paradigmático, em que firmada a tese concernente à taxatividade mitigada do rol estabelecido no referido dispositivo legal.”

No entanto, em que pese a omissão apontada pelo embargante, os declaratórios não merecem acolhimento.

Primeiro pela manifestação expressa sobre o Tema 988 do STJ, e a aplicação dos efeitos modulatórios da tese jurídica após a publicação dos recursos paradigmáticos, ou seja, a partir 19.12.18.

Depois, porque o acórdão é claro ao ressalvar que “
o sobredito instrumento foi interposto contra decisão do juízo a quo que indeferiu o pedido de dilação de prazo para impugnação das contestações apresentadas nos autos da ação de prestação de contas”
, a qual, consoante assente jurisprudência não é recorrível, mesmo que proferida nos autos atrelados à ação de inventário.

A propósito:

“APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A decisão que nega a dilação de prazo não é recorrível por agravo de instrumento, por não se subsumir às hipóteses previstas nos incisos do artigo 1015 do NCPC. 2. Impositivo o não conhecimento do recurso, por inadmissível, nos termos do artigo 932, III, do CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.”
(Agravo de Instrumento No 70081154833, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 08/04/2019). (TJ-RS - AI: 70081154833 RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Data de Julgamento: 08/04/2019, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 09/04/2019)

Desse modo, evidencia-se a
nítida intensão do embargante em rediscutir a matéria objeto do recurso, cujo resultado lhe foi desfavorável, o que não é possível pela via elegida.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO -

OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório.

Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015”.
(ED 10419/2019, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019) (sem destaques no original).

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020